Tribunal: TJSP
Processo: 1067978-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUANTUM – REDUÇÃO – I- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Banco que não provou que as transações não reconhecidas pelo autor foram realizadas por culpa exclusiva deste ou de terceiro – Possibilidade de clonagem do cartão ou da senha, ou do sistema eletrônico

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUANTUM – REDUÇÃO – I- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Banco que não provou que as transações não reconhecidas pelo autor foram realizadas por culpa exclusiva deste ou de terceiro – Possibilidade de clonagem do cartão ou da senha, ou do sistema eletrônico ser destravado, possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha, que não podem ser desconsideradas – Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente do risco integral de sua atividade – Réu que não comprovou a existência de nenhuma excludente de responsabilidade - Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Devida indenização pelos danos materiais suportados pelo autor – II- Danos morais caracterizados – O dano moral puro é passível de ser indenizado, não sendo necessário que seja provado prejuízo efetivo – Autor que teve que ingressar em juízo para ser ressarcido pelos danos materiais suportados – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização reduzida para R$2.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Sentença parcialmente reformada – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor da condenação – Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306738
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067978-07.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado NORTON JUNGERS RAFFO MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067978-07.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 35884
APEL.No: 1067978-07.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDO. : NORTON JUNGERS RAFFO MELLO
JUIZ PROLATOR: PRISCILLA BITTAR NEVES NETTO
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSAÇÕES INDEVIDAS

CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO DANOS MATERIAIS E
MORAIS QUANTUM REDUÇÃO I- Relação de consumo
caracterizada Inversão do ônus da prova Banco que não provou
que as transações não reconhecidas pelo autor foram realizadas
por culpa exclusiva deste ou de terceiro
Possibilidade de
clonagem do cartão ou da senha, ou do sistema eletrônico ser
destravado, possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha,
que não podem ser desconsideradas Responsabilidade objetiva
da instituição financeira decorrente do risco integral de sua
atividade Réu que não comprovou a existência de nenhuma
excludente de responsabilidade - Falha no sistema de segurança do
banco caracterizada Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II,
do CDC As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo Art.
543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC Súmula no 479 do
STJ Devida indenização pelos danos materiais suportados pelo
autor II- Danos morais caracterizados O dano moral puro é
passível de ser indenizado, não sendo necessário que seja provado
prejuízo efetivo Autor que teve que ingressar em juízo para ser
ressarcido pelos danos materiais suportados Indenização devida,
devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários
Indenização reduzida para R$2.000,00, ante as peculiaridades do
caso, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo,
coibir o réu de atitudes semelhantes Sentença parcialmente
reformada Sentença proferida e publicada quando já em vigor o
NCPC Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85,
§11, do NCPC, para 20% sobre o valor da condenação Apelo
parcialmente provido.”
Apelo do banco réu em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida nos autos da ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e
danos morais.
Alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma
vez que as transações contestadas foram realizadas mediante
utilização do cartão com chip e senha pessoal do autor. Aduz
que
restou
caracterizada
a
excludente
de
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067978-07.2019.8.26.0100 -Voto no
3
responsabilidade. Assevera ser indevida qualquer restituição.
Sustenta que os danos morais não restaram caracterizados,
sendo indevida qualquer indenização. O valor da indenização é
excessivo. Requer o total provimento do recurso, para
reformar a r. sentença, julgando-se improcedente a ação, ou,
caso assim não se entenda, para reduzir o quantum
indenizatório (fls. 147/152).
Contrarrazões
do
autor
às
fls.
161/171,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e danos
morais, movida por Norton Jungers Raffo Mello em face de
Banco Santander (Brasil) S/A, tendo em vista a ocorrência de
transações indevidas com os cartões de crédito e débito do
autor. Segundo consta dos autos, o autor é
correntista do banco réu, sendo titular de dois cartões de
crédito por ele administrados, um da bandeira Visa e outro da
bandeira Mastercard, tendo constatado que, no dia 01/04/2018,
foram realizadas diversas compras com seu cartão na função
débito e diversas compras e saques com seus cartões de
crédito, no valor total de R$21.595,75, as quais, contudo,
não realizou (fls. 36/43).
O
autor,
então,
contestou
as
referidas
despesas junto ao banco réu e lavrou boletim de ocorrência
(fls. 45/46).
O autor efetuou o pagamento das faturas de
seus cartões de crédito por meio de débito em conta corrente,
incluindo
os
valores
referentes
às
transações
ora
questionadas (fls. 125).
Sentindo-se lesado, ingressou o autor com a
presente ação.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para condenar o banco réu a devolver
ao autor a quantia de R$21.595,75, bem como a pagar ao autor,
a título de indenização por danos morais, a quantia de
R$10.000,00. Em razão da sucumbência, o banco réu foi
condenado a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios, fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067978-07.2019.8.26.0100 -Voto no
4
em 15% do valor da condenação.
Contra esta decisão insurge-se o banco réu.
No presente caso, o ponto fulcral da questão é
a existência dos danos materiais e morais.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus do banco comprovar que as
transações com cartões de crédito e débito não reconhecidas
pelo autor foram por ele realizadas ou por culpa exclusiva
deste ou de terceiro.
O banco réu, contudo, não se desincumbiu de
seu ônus probatório, limitando-se a sustentar que as transações foram
realizadas mediante a utilização do cartão com chip e da senha pessoal do autor.
Neste ponto, não se pode desconsiderar a
eventualidade da clonagem do cartão ou da senha ou, ainda, a
possibilidade
do
sistema
eletrônico
ser
destravado,
possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha, fatos
estes de responsabilidade do banco.
Já é cediço, tanto na doutrina, como na
jurisprudência, que, em matéria de responsabilidade civil das
instituições
financeiras, aplica-se a teoria do
risco
profissional.
O banco, ao instituir a automação na prestação
dos serviços e, portanto, economizando com a contratação de
funcionários, deve se aparelhar de forma a se proteger, bem
como a seus clientes, de eventuais golpes.
A atividade normalmente desenvolvida pelo
banco réu (saques e empréstimos em operações de
autoatendimento) implica, por sua própria natureza, risco
para os direitos de outrem.
Os clientes bancários podem ser vítimas de
falsificações, clonagem, ou até mesmo de estelionatários que
se fazem passar por funcionários das agências nas
proximidades das máquinas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067978-07.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Nesse aspecto, desnecessária a comprovação da
culpa do banco réu. Caberia ao banco, então, demonstrar a
alegada culpa exclusiva do autor.
Não logrou eficazmente demonstrar que o cartão
foi utilizado pelo próprio autor.
Nesta esteira, bem elucidou a douta magistrada
a quo:
“A parte autora alega não ter realizado o
gasto de R$7.046,74, no cartão mastercard, final 3035, de
R$10.343,16, no cartão visa, final 8021, e no valor de
R$4.205,85, mediante débito em conta.
Por
sua
vez,
a
instituição
financeira
requerida nega a existência de fraude e sustenta a culpa
exclusiva do consumidor.
Extrai-se das faturas dos cartões copiadas na
inicial (fls. 35/41) que no dia 01 de abril foram realizadas
39 operações, em período de cerca de 07 horas, totalizando
montante que destoa do perfil de consumo do autor.
Verifica-se,
ainda,
que
foram
realizados
sucessivos saques de R$50,00 em banco 24 horas, o que deveria
ter despertado a atenção do sistema de segurança do banco,
tendo em vista que não se trata de padrão normal de
utilização do cartão.
No mesmo compasso, foi utilizada a função
débito do cartão para efetuar débito em conta corrente de
R$4.205,85, que, somado às operações anteriores, totalizaram
despesa de R$21.595,75, realizada em menos de 12 horas.
A instituição financeira requeria, por sua
vez, não demonstra que houve qualquer tipo de zelo diante de
operações que visivelmente vão de encontro à habitual
utilização dos cartões por parte do requerente.
O réu não ofertou, consoante lhe competia,
prova de idoneidade das transações realizadas. A ele cabia,
em atenção à inversão do ônus probatório, demonstrar que
todos os procedimentos de segurança foram adotados quando da
efetivação das transações efetuadas pelos cartões de crédito
e débito do requerido, como verificar qualquer tipo de
atividade incomum que pudesse ser considerada fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067978-07.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Essa prova não foi produzida, daí porque não é
possível
presumir
a
idoneidade
das
operações
e,
consequentemente, a boa qualidade dos serviços prestados pela
ré.
Nesse diapasão, não há que se falar em
afastamento da responsabilização civil, porquanto se trata de
fortuito interno, ou seja, risco que se insere na atividade
desenvolvida pelo requerido.” (fls. 143/144).
O réu não se desincumbiu de comprovar a
regularidade das operações financeiras e também não comprovou
a existência de nenhuma excludente de responsabilidade. Por
analogia, veja-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais e
morais - Em demandas promovidas por correntistas - imputando
saques indevidos, em conta corrente, mediante uso de cartões
eletrônicos, incumbe ao banco provar que as operações foram
realizadas regularmente, 'tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema
eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha' -
Em caso de extravio de cartão magnético, reconhece-se que o
banco responde pelas operações realizadas com o uso indevido
do cartão, não obstante o fato de a comunicação de sua perda
ter sido posterior às transações não reconhecidas pelo
consumidor
-
Em
demandas
que
envolvem
alegação
de
inexistência de contrato celebrado entre o autor e a
instituição financeira ré, incumbe a essa provar a existência
de tal relação contratual, seja por envolver fato negativo
(art. 333, II, do CPC), sendo difícil a produção de tal prova
pelo autor, seja por força do disposto nos arts. 6o, VIII, e
14, caput, do CDC - Banco réu não produziu prova que
permitisse o reconhecimento de que as operações relativas a
esses lançamentos imputados como indevidos, na conta corrente
do autor, foram realizados por este ou por terceiro por ele
autorizado - Configurado o defeito do serviço, consistente
nos indevidos débitos, inclusive por saques, e de creditamento de valores relativos a empréstimos não
contratados, efetuados na conta bancária mantida no banco
réu, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação do banco na obrigação de
indenizar o autor pelos danos decorrentes do ilícito em
questão. DANOS MORAIS - A existência de saques indevidos
realizados em conta mantida em instituição financeira, por
defeito de serviço, constitui, por si só, fato ensejador de
dano moral - Redução do valor da indenização por danos morais
para a quantia de R$12.440,00, com incidência de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067978-07.2019.8.26.0100 -Voto no
7
monetária a partir da data deste julgamento. (...) Recurso
provido,
em
parte.”
(TJSP;
Apelação
no
0030208-42.2009.8.26.0554; Rel. Rebello Pinho; julgado em
27/02/2012).
Nos termos do art. 14 do CDC, responde
objetivamente o banco pelo vício do serviço, posto que os
danos dele decorrentes são de sua inteira responsabilidade,
esta que decorre do risco integral de sua atividade
econômica, apenas não respondendo o fornecedor de serviço
quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
consoante art. 14, § 3o, II, do CDC.
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo PROCESSO: 1026801-8 RECURSO: Apelação Sum ORIGEM: Leme
JULGADOR: 11a Câmara de Férias de Janeiro de 2002 JULGAMENTO:
31/01/2002 RELATOR: Vasconcellos Boselli CONTRATO - Prestação
de serviços bancários - Aplicabilidade das normas do Código
de Defesa do Consumidor - Saque indevido de R$600,00 da conta
corrente da autora - Falha do serviço - Responsabilidade
objetiva da instituição financeira - Art. 14, da Lei no
8.078/90 - Prova oral confirmatória das alegações da autora e
de
outros
saques
indevidos
ocorridos
nas
mesmas
circunstâncias narradas na inicial - Danos morais que
identificam-se com padecimentos intelectuais ou subjetivos
próprios das pessoas vitimadas por condutas ilícitas -
Hipótese em que, tendo em vista a gravidade da ofensa e a
intensidade do dano moral acarretado à vítima, a indenização
deve ser fixada no equivalente a 10 vezes o valor do saque
indevido - Ação de indenização de danos materiais e morais
totalmente procedente - Recurso da autora provido para este
fim e improvido o do réu. SPC/RPS/acv - 12.04.02”
E, no caso dos autos, nada provou o banco,
limitando-se a alegar que as transações foram realizadas
mediante a utilização do cartão com chip e da senha pessoal
do autor.
Com efeito, a prova carreada aos autos é
suficiente para concluir que o autor não agiu com culpa no
que tange à guarda do cartão e ao conhecimento da senha
pessoal.
Assim,
ausente
comprovação
de
que
as
transações foram feitas por culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiros, deve o banco ser responsabilizado pelo
ocorrido.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067978-07.2019.8.26.0100 -Voto no
8
firmou entendimento sobre esta questão no REsp no
1.199.782/PR, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe
Salomão e julgado em 24/08/2011, recurso este que seguiu o
rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do
CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO.
RISCO
DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros -
como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento
de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos
falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso
especial
provido.”
(STJ;
2a
Seção;
REsp
no
1.199.782/PR; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julgado em
24/08/2011).
Com efeito, assentou-se no teor do referido v.
acórdão o seguinte posicionamento: “No caso de correntista de
instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por
terceiros - hipótese, por exemplo, de cheque falsificado,
cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do
banco
-
a
responsabilidade
do
fornecedor
decorre,
evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente
assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias
de seus clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há
responsabilidade
objetiva
da
instituição
financeira,
porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha
acarretou dano ao consumidor direto.”.
A tese encontra-se sedimentada com a edição da
Súmula no 479 pelo STJ, de seguinte redação: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
De tal sorte, de rigor era, mesmo, a
condenação do banco réu ao pagamento de indenização pelos
danos materiais suportados pelo autor.
O
dano
extrapatrimonial
também
restou
caracterizado.
Na espécie, apesar de ter o autor lavrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067978-07.2019.8.26.0100 -Voto no
9
boletim de ocorrência e ter comunicado o banco réu das
transações não realizadas, tão logo soube dos fatos, a
instituição financeira nada fez para solucionar o problema do
autor, que teve que se socorrer das vias judicias para se ver
ressarcido dos prejuízos materiais suportados.
Evidente, assim, o dano moral sofrido pelo
autor, sendo presumido o prejuízo, independentemente de
comprovação. Veja-se:
"DANO MORAL PURO - Restituição indevida de
cheque, com a nota "sem fundo" a despeito de haver provisão
suficiente destes. Cabimento da indenização, a título de dano
moral, não sendo exigível comprovação de reflexo patrimonial
do prejuízo” (STF - 1a Turma - RE - Rel. Octavio Galloti - j.
12.08.86 - RTJ 119-443).
Contrariamente ao alegado pelo banco réu, o
simples fato de o autor ter debitado de sua conta corrente
valores para efetuar o pagamento de transações que não
realizou, e o fato de somente conseguir ser ressarcido pelos
danos materiais suportados após a propositura da presente
ação, traz-lhe inegável prejuízo, sendo tais fatos motivos
para uma justa indenização, servindo esta, ainda, para coibir
atos semelhantes.
A indenização é, assim, devida, uma vez que
restou caracterizado o dano moral causado ao autor, em
virtude de falha na prestação de serviços pela instituição
financeira.
Por analogia, veja-se julgado desta Colenda
Câmara:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Descontos das prestações do seguro na conta bancária
da empresa autora - Contratação de seguro não comprovada pela
instituição financeira
(...) DANO MORAL - Pretensão dos
autores de que seja reformada sentença que julgou
improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão
de descontos indevidos em conta bancária - Cabimento -
Hipótese em que os autores precisaram se socorrer do
Judiciário para reaver os valores indevidamente lançados em
conta corrente - Dano moral caracterizado - Indenização
fixada em R$ 5.000,00 Recurso provido neste tópico. -
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJSP; 24a Câmara de Direito
Privado; Apelação no 9127164-14.2008.8.26.0000; Rel. Cesar
Mecchi Morales; julgado em 08/08/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067978-07.2019.8.26.0100 -Voto no
10
Devida, portanto, a indenização pelos danos
morais sofridos pelo autor.
O dano moral, contudo, deve ser quantificado
em face de sua intensidade, sendo que a indenização deve ser
fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos
limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a
fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.
O sofrimento experimentado tem relação com a
errônea conduta do banco réu, devendo o dano moral ser
quantificado em face daquele ser maior ou menor, sem levar em
consideração, propriamente dito, o valor relativo à discussão.
No caso em exame, o valor fixado pela r.
sentença (R$10.000,00), de fato, mostra-se excessivo.
Assim, tendo em vista as peculiaridades do
caso concreto, especialmente o fato de o nome do autor não
ter sido negativado, não havendo, assim, qualquer restrição
creditícia, reduz-se a indenização para R$2.000,00, quantia
que, devidamente atualizada, revela-se, ao ver da Turma
Julgadora, suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo
tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes.
De rigor, portanto, a reforma parcial da r.
sentença a quo, apenas para reduzir o quantum indenizatório.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-se os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
para 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator